Tribunal: STF
Processo: HC 93388
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ATO IMPUGNADO
   DIVERSO DO QUE DEU ORIGEM AO HC. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DAS
   RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
   INAPLICABILIDADE.
1.      Habeas corpus ao qual foi negado seguimento
   com fundamento em informações prestadas pelo Superior Tribunal de
   Justiça, referentes a habeas corpus diverso do que deu origem a
   esta impetração.
2.      No mérito, não cabe a aplicação do princípio
   da insignificância, eis que não demonstrada a presença de seus
   critérios objetivos.
        Agravo regimental provido tão-somente para
   reconhecer o equívoco na fundamentação que negou seguimento ao
   writ, denegando-se a ordem de habeas corpus.